Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704974-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO AURELIO SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0715781-29.2022.8.07.0018, ajuizado por MARCO AURELIO SILVA, rejeitou a impugnação oposta pelo executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Em suma, sustenta o ente público que o valor apurado pelo exequente e homologado em primeira instância estaria incorreto, uma vez que o cálculo apresentado considerou sobre o auxílio creche a incidência da alíquota mais elevada do imposto de renda, no percentual de 27,5%, sem que fosse verificado, no caso concreto, a alíquota efetivamente aplicada e não aquela abstratamente prevista na tabela progressiva do tributo. Assevera que, sendo matéria de ordem pública, a questão deveria ser submetida à contadoria judicial. Junta planilha de cálculos, na qual se aponta o excesso na execução no valor de R$ 1.792,00 (mil setecentos e noventa e dois reais). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que a decisão objurgada seja reformada para se decotar o excesso de execução, homologando-se como devido o montante de R$ 3.499,14 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a apuração do valor correspondente ao imposto de renda depende de cálculos específicos, tendo em vista a particularidade da progressão das alíquotas a depender da base de cálculo. A título de exemplificação, para o ano-calendário 2022 havia quatro faixas de alíquota (zero, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%), com a base de cálculo mínima de até R$ 1.903,98 e a última para os valores acima de R$ 4.664,68[1]. No caso em comento, ao menos nesta sede incipiente de cognição sumária, mostra-se a probabilidade do direito invocado pelo ente distrital, posto que a estipulação do valor exequendo, como dito alhures, depende de cálculos minuciosos, em razão da particularidade da progressão das alíquotas do imposto de renda. Desse modo, tendo a Administração Pública apresentado o valor devido com base na progressão das alíquotas, evidencia-se, neste juízo sumário, a correção do método utilizado pelo executado, prestigiando-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, o ato administrativo, que ostenta presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Ademais, vislumbra-se que o indeferimento do efeito suspensivo postulado tem aptidão para causar prejuízo ao ente público, diante do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e possibilidade de expedição de RPV (s). Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view file:///Users/osvaldopinheirotorresjr/Downloads/Mafon%202022%20%20Vers%C3%A3o%201.0.pdf